Tribunal: STF
Processo: ARE 1321131
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL — PENAL E PROCESSUAL PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA — USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO — INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA— CERCEAMENTO DE DEFESA— NÃO OCORRÊNCIA - IRREGULARIDADES NA COLABORAÇÃO PREMIADA — NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO — OITIVA DOS INVESTIGADOS E TESTEMUNHAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INDEPENDENTE DO CONTRADITÓRIO – IRRELEVÂNCIA — PRELIMINARES REJEITADAS — MÉRITO CRIME DE RESPONSABILIDADE — SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATORIO - DOLO EVIDENCIADO — ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — ESTABILIDADE COMPROVADA — LIAME SUBJETIVO EVIDENTE — MERA COAUTORIA — INOCORRÊNCIA — DEMONSTRADO O ESPECIAL FIM DE AGIR. - Se a Inicial descreve satisfatoriamente os fatos criminosos, encontrando-se formalmente perfeita, permitindo assim, o amplo exercício da defesa, não se declara a inépcia. - Não há falar em violação à Súmula Vinculante n°11 se a utilização das algemas restou devidamente fundamentada. - Não configura cerceamento de defesa o simples indeferimento, pelo i. magistrado, de pedidos feitos pelos d. defensores. — O acordo de Colaboração Premiada, por se tratar de um negócio jurídico personalíssimo, não pode ser questionado pelos coautores do colaborador. — A presença de advogado durante a oitiva do investigado, seja pela autoridade policial ou no âmbito do Ministério Público, não é condição essencial de validade do ato. — Se o acervo probatório indica que os autores, em proveito próprio ou de terceiro, desviaram ou se apropriaram de rendas públicas, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso I, do Decreto Lei 201/67. - Demonstrada a convergência de vontades, estável e permanente, entre mais de 04 agentes, com a finalidade de praticar crimes, configurado está o delito de organização criminosa” (pág. 98 do documento eletrônico 15).
    No RE interposto por Lúcio Bittencourt de Oliveira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 5°, LV, da mesma Carta.
    Por sua vez, no RE interposto por Luiz Donizetti Ferreira, com base no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se violação dos arts. 5°, XXXV, XXXIX, XLVI e LVII; 37 e 93, IX, da Constituição.
    O Tribunal de origem inadmitiu o RE interposto por Lúcio Bittencourt de Oliveira, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC/2015, ante a ausência de repercussão geral sobre a matéria, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660. 
    Já, em relação ao RE de Luiz Donizetti Ferreira, aquela Corte negou seguimento ao recurso, haja vista a incidência das Súmulas 279 e 282/STF no caso dos autos.
    Na sequência, após a interposição de agravos contra as referidas decisões, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    Não merece prosperar o agravo interposto por Lúcio Bittencourt de Oliveira. Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão com a qual o Tribunal de origem julgue prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.112.868-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Melhor sorte não possui o recurso extraordinário interposto por Luiz Donizetti Ferreira.
    Com efeito, apesar da afirmação pela existência de repercussão geral no apelo extremo, não houve desenvolvimento das razões pelas quais se entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    Na verdade, o recorrente cingiu-se a consignar argumentos genéricos sobre a existência da repercussão geral da matéria em análise, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia os interesses das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.105.758-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos tão somente com amparo no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que o exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. Nessa trilha, refiro os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime contra a vida. Fraude processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial e dosimetria da pena. Repercussão geral. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegado cerceamento de defesa. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.
    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
    5. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal igualmente entendeu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.
    6. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes.
    7. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie (HC nº 110.820/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/6/12).
    8. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.
    9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 839.164-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILICITUDE DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). 
    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelos acórdãos recorridos relativamente à licitude das provas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.210.882-AgR/RS, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator